Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. DESCONTOS REALIZADOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. ASSINATURA IMPUGNADA PELO AUTOR. PROVA TÉCNICA DISPENSADA PELO APELANTE. LISURA DA AVENÇA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, CPC. DANO MORAL. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos de refinanciamento de empréstimos; b) determinar o retorno das partes ao status anterior, com a restituição dos valores recebidos pela autora e manutenção das parcelas originais; e c) condenar o réu a restituir as quantias pagas a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.1. No apelo interposto, a parte ré defende a regularidade da avença, assim como das assinaturas apostas nos contratos, e alega que o saldo do crédito obtido com o refinanciamento de empréstimo foi depositado na conta corrente da autora. Ao final, pede a diminuição do valor definido a título de danos morais.
2. No caso, a autora aponta nulidade nos contratos de refinanciamento de empréstimos sob o argumento de que não foram solicitados, indicando irregularidade nas assinaturas, as quais não a reconhece. 2.1. Em decisão saneadora, o magistrado fixou como ponto controvertido a necessidade de “elucidar se a assinatura aposta nos contratos impugnados condiz com a da autora”, visando identificar se o instrumento contratual de refinanciamento de empréstimo ocorreu de forma lícita. Na mesma ocasião, alertou que o ônus da prova recai sobre a instituição financeira apelante, porquanto constitui matéria de defesa comprovar a “regularidade do termo contratual firmado perante uma de suas diversas agências ou filiais”. 2.2. Todavia, além de não requerer a produção da prova técnica competente (art. 373, II, do CPC), o apelante dispensou que fosse realizada perícia grafotécnica. 2.3. Dentro deste contexto, havendo impugnação da assinatura aposta em contrato de empréstimo, incumbia à parte que produziu o documento particular, no caso o réu, demonstrar a sua autenticidade (art. 428, I e 429, II, do CPC) e, diante de sua inércia, deve suportar o ônus de sua incúria.
3. O que se verifica na hipótese é que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ou seja, não trouxe elementos suficientes para comprovar que a parte autora anuiu com a contratação ao subscrever de próprio punho os instrumentos contratuais que permitiram o refinanciamento dos empréstimos vigentes à época, notadamente porque dispensada a prova técnica necessária ao deslinde da controvérsia. 3.1. Precedente: “O MM. Juiz, na decisão de saneamento do processo, inverteu o ônus da prova e atribuiu-o ao Banco-réu. No entanto, a instituição financeira não provou a regularidade na contratação dos empréstimos de refinanciamento, em relação aos quais o autor afirma que não anuiu, bem como que não é sua a assinatura aposta em um dos instrumentos. Mantida a r. sentença declaratória de inexistência de relação jurídica contratual.” (07273635320178070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2018.)
4. Em razão da constatação de que o apelante aprovou contrato de refinanciamento de empréstimo não solicitado, perpetrando descontos maiores do que o contrato original, sem anuência da parte autora, tais constrangimentos são de suficiente monta para ultrapassar os limites do aborrecimento cotidiano. 4.1. Sob esse prisma, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte obrigada etc.), correto o valor dos danos morais arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso não provido.